Tribunal: TJBA
Processo: 0545076-16.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545076-16.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BOMTOUR SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO. QUESTÃO APRECIADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1184. EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE AOS PROCESSOS EM CURSO.
FACULTADO AO APELANTE A VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS. POSSIBILIDADE DE REQUERER A SUSPENSÃO DO FEITO PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ESTABELECIDAS NO ITEM 2 DO TEMA 1184. PRERROGATIVA IGUALMENTE NÃO UTILIZADA.
EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR AJUIZADA EM 2016 E SEM CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL E/OU LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES À PARTE EXECUTADA.
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

2. Ajuizada em 2016, a execução permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano
e foi suspensa por 90 dias em maio de 2024 para pronunciamento do Estado da Bahia
sobre localização de bens do devedor, de modo a obstar a extinção, nos termos do §5º do artigo 1º da Resolução nº 547/2024.

3.
O Agravante não indicou bens e nem aventou a real possibilidade de localizá-los.

4. Por se tratar de execução anterior à fixação do tema vinculante, permaneceu garantida a possibilidade de o Exequente demonstrar o interesse processual a partir de pedido de suspensão do processo para adoção das medidas administrativas previstas no Tema 1184 (itens 2 e 3 da Tese).
O Ente Público, contudo, não fez uso de sua prerrogativa e nem alegou impossibilidade.

5. O
julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, salvo
se
houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura,
hipótese não configurada nos autos

6. A extinção do processo não implica renúncia ao crédito e nem impossibilita sua cobrança pelas vias administrativas/judiciais, respeitadas as diretrizes vinculantes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, bem como a prescrição.

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na
Apelação

nº
0545076-16.2016.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça